Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730076-96.2020.8.07.0000 RECORRENTEs: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: MARIA ELMA MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE, afetado para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF), foi reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária. 2. As condenações judiciais impostas à Fazenda Pública referentes a verbas postuladas por servidores públicos, a partir de junho/2009, devem ser acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E. 3. Na hipótese, embora o cumprimento de sentença tenha se iniciado com base no cálculo apresentado pela autora, não implica preclusão o fato de a parte exequente ter ofertado seus cálculos com base na TR, pois ainda pendia de julgamento o RE 870.947/SE submetido ao rito da repercussão geral. Após o julgamento definitivo do Repetitivo, no primeiro momento em que intimada a se manifestar a credora pugnou pela retificação dos cálculos com a substituição do índice de correção monetária, inexistindo, portanto, preclusão. Precedentes. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese, que o acórdão impugnado, ao alterar o índice de correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade da TR como índice de atualização e determinando a aplicação do IPCA-e, conforme suscitado pela recorrida somente após a expedição dos precatórios, ofendeu a coisa julgada e deixou de observar a preclusão. Afirmam, ainda, que o entendimento firmado no acórdão esbarra na tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral, no RE 730.462 (Tema 733). No extraordinário, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 733/STF (RE 730.462), aplicável quando a inconstitucionalidade é declarada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o que não é o caso tratado dos autos. Com relação à aventada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025